Tribunal: STF
Processo: ARE 1500846
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, abrange as autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público, conforme prescreve o § 2º do referido dispositivo. 2. A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica (hoje Ministério da Defesa), criada por meio da Lei nº 6.715/1979. Detém autonomia administrativa e financeira, com a finalidade específica de “produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários”. 3. Em decisão proferida no RE 969.101/DF, o eminente Relator Ministro Edson Fachin firmou tese de imunidade tributária recíproca à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e à Taxa de Limpeza Pública - TLP (RE 969.101, Rel. Ministro Edson Fachin, DJ de 20/05/2016). 4. A imunidade em questão decorre da norma prevista no art. 23 do Decreto nº 84.457/1980: “Os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda”, ou seja, ex vi legis. 5. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece que: “é inconstitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal” (RE 433.335 AgR, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 20/03/2009). 6. Apelação não provida”. (eDOC 12, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, inciso VI, a, §§2º e 3º; e 173 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o legislador constituinte limitou a imunidade das autarquias tão somente ao “patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essências ou às delas decorrentes”.



    Afirma-se que os imóveis de propriedade da parte recorrida, sobre os quais incide a exigência do IPTU e da TLP, destinam-se à venda. Aponta-se que caberia à parte recorrida fazer prova de que os citados imóveis se destinam ao cumprimento da sua finalidade, o que não ocorreu na hipótese.



    Sustenta-se que tais imóveis nada têm que ver com os serviços vinculados a suas finalidades essenciais, pois a alienação de imóveis a particulares constitui ato meramente comercial, que se destina à obtenção de rendas.



    Argumenta-se que o patrimônio, a renda e as atividades alheias às finalidades essenciais da entidade beneficiária da imunidade constitucional não estão por ela abrangidos. Assevera-se que a extensão da imunidade recíproca é tão somente em relação às finalidades essenciais das autarquias e fundações, ou as que delas decorram, ou seja, para as atividades tipicamente estatais, e não para todas as atividades exercidas pelo ente federativo.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem concluiu que a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) seria alcançada pela imunidade tributária recíproca, em virtude de ser uma autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Aeronáutica, conforme previsão do art. 150, IV, a e § 2ª, da Constituição Federal. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, abrange as autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público, conforme prescreve o § 2º do referido dispositivo. Vejamos:Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:[...]VI - instituir impostos sobre:a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;[...]§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica (hoje Ministério da Defesa), criada por meio da Lei nº 6.715/1979. Detém autonomia administrativa e financeira, com a finalidade específica de "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários".O entendimento firmado por esta egrégia Corte é no sentido de que a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe está abrangida pela imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, na qualidade de autarquia especial.



    (...)



    Ressalto que, em decisão proferida no RE 969.101/DF, o eminente Relator Ministro Edson Fachin firmou tese de imunidade tributária recíproca à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e à Taxa de Limpeza Pública - TLP (RE 969.101, Rel. Ministro Edson Fachin, DJ de 20/05/2016).Vale destacar que a imunidade em questão decorre da norma prevista no art. 23 do Decreto nº 84.457/1980: “Os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda”, ou seja, ex vi legis.No que tange à Taxa de Limpeza Pública – TLP prevista na Lei Distrital nº 6.945/1981, o art. 8º da lei é claro ao prescrever que as autarquias federais são isentas da taxa. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece que: “é inconstitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal (...)”. (eDOC 12, p. 1-2)



    Na hipótese, entendo que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a entidade autárquica equipara-se aos entes da Administração Pública direta para fins de reconhecimento de imunidade tributária recíproca.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Republicana, é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 475.268 AgR, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 15.3.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 1. A entidade autárquica equipara-se constitucionalmente à Administração Pública direta para fins de imunidade tributária recíproca. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/15”. (RE 969.314 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 4.11.2016)



    No tocante à caracterização das finalidades essenciais da autarquia recorrente para a concessão da imunidade, verifico que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da recorrente, especialmente para verificar a destinação dos bens, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A presunção sobre o enquadramento originalmente conferido deve militar a favor do contribuinte e, caso já tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 758.289 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10.4.2014)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE EDUCACIONAL OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 985.156 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2016)



    Por fim, registro o entendimento desta Corte no sentido de que o ônus de elidir possível desvio de destinação do bem imune caberia ao ente político:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. IPTU. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência da Corte vem consolidando o entendimento de que não cabe ao ente imune demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, cabe à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Esta inversão circunstancial do ônus da prova justifica-se pelo fato da imunidade não ser concedida por ato do Fisco. Trata-se de uma garantia que se reveste do caráter de regra supressiva da competência tributária, cujos efeitos decorrem diretamente da Constituição Federal. Nos termos dos precedentes assentados por este colegiado, o debate relativo à ausência de comprovação da destinação do imóvel para fins de imunidade demanda o reexame de fatos e provas. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 796.191 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.3.2015)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Presunção. Ônus da Prova. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte no sentido de que a regra de imunidade se traduz em um decote na regra de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 2. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 635.199 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.9.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente